Tribunal: STF
Processo: RE 1525425
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. LEIS FEDERAIS Nº 6.938/1981 E Nº 10.165/2000. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário manejado com base na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CISÃO FUNCIONAL DA COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 17-A DA LEI 6.938/1981. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO POTENCIAL. CONCEPÇÃO EXTENSIVA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Alegação de inconstitucionalidade do artigo 17-A da Lei 6.938/1981. Cláusula de reserva de plenário. Rejeição pela Corte Especial deste E. Tribunal em incidente aberto nos presentes autos. Acórdão com fundamentação exauriente das alegações da parte autora. 2. Cisão funcional de competências. Inexiste competência funcional desta 8ª Turma para revolver a questão constitucional decidida pela E. Corte Especial, jungida que está aos termos do que decidido. Doutrina. 3. Constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA – artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G da Lei 6.938/1981, distinta da debatidas nos presentes autos) bem como de Taxas de Fiscalização Ambiental (TFA) similares à presente cobradas em razão do controle e fiscalização ambiental. Jurisprudência do STF. 4. Evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema instituição de taxas por exercício do poder de polícia. Concepção restritiva superada: necessidade de exercício efetivo do poder de polícia. Concepção ampliativa atual: suficiência do exercício potencial do poder de polícia (admissão da exação ainda que não efetiva a fiscalização). Doutrina. Jurisprudência do STF. 5. Descabimento de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, seja porque a sentença recorrida foi publicada anteriormente à vigência do aludido dispositivo, seja porque descabe verba honorária em mandado de segurança (Lei 12.016/2009, art. 25). 6. Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II, 145, inciso II, e 150, inciso I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao decidir pela compatibilidade da taxa do artigo 17-A da Lei n° 6.938/1981 com a Constituição Federal, enquanto retributiva do regular exercício de poder de polícia ambiental, replicou o entendimento firmado por esta Suprema Corte a respeito da constitucionalidade das taxas oriundas do exercício regular do poder de polícia, nos termos dos seguintes precedentes:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Cobrança de taxa de localização e fiscalização. Efetivo exercício do poder de polícia. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 759.610-AgR, rel. Min. Gilmar Medes, 2ª T., DJe de 14/6/2019).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TFAMG. LEI ESTADUAL 14.940/2003, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 17.608/2008. BASE DE CÁLCULO. SOMATÓRIO DAS RECEITAS BRUTAS DE TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ART. 145, II, § 2º, DA CF. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a constitucionalidade de taxas cobradas em razão do controle e fiscalização ambiental, por serem cobradas em razão do exercício regular do poder de polícia. II – É legítima a utilização do porte da empresa, obtido a partir do somatório das receitas bruta de seus estabelecimentos, para mensurar o custo da atividade despendida na fiscalização que dá ensejo a cobrança da taxa. Precedente. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 738.944-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. LEI ESTADUAL N. 14.940/2003. 1. POTENCIAL DE POLUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECEITA DA EMPRESA COMO UM DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 746.875-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/1/2011).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Lei no 10.165/2000. Constitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 638.133-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 28/3/2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS - IBAMA. LEI Nº 10.165/2000. LEGITIMIDADE. PLENÁRIO. O Supremo Tribunal Federal declarou a legitimidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, no julgamento do RE 416.601, Relator o Ministro Carlos Velloso. A propósito, menciono as seguintes decisões singulares, todas com trânsito em julgado: RE 465.371, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; RE 440.890, Relator o Ministro Gilmar Mendes; 464.006, Relator o Ministro Celso de Mello; e RE 433.025, de minha relatoria. Agravo regimental desprovido” (RE 401.071-AgR, Primeira Turma, rel. Min. Ayres Britto, DJ de 23/6/2006). 



      “Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - instituída pela L. 6.938/81, na redação dada pela L. 10.165/00: constitucionalidade da exação conforme entendimento do Supremo Tribunal (cf. RE 416.601, 10.8.2005, Carlos Velloso, Inf./STF 396). A não publicação do acórdão do precedente não impede a emissão de juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, sendo necessário, apenas, que a tese dos recorrentes esteja em confronto com a jurisprudência predominante no Tribunal (C.Pr.Civil, art. 557, caput; RISTF, art. 21, § 1º): precedentes ( AgRRE 227.221, Celso de Mello, DJ 19.05.2000; AgRRE 248.880, Ellen Gracie, DJ 18.05.2001)” (RE n. 460.066-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28/4/2006).



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO. Lei 6.938/81, com a redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G. C.F., art. 145, II. I. - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - do IBAMA: Lei 6.938, com a redação da Lei 10.165/2000: constitucionalidade. II. - R.E. conhecido, em parte, e não provido” (RE 416.601, Tribunal Pleno, rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/2005). 



    No mesmo sentido do decisum a quo, a propósito, resolvendo controvérsias em torno da taxa em discussão, verte a decisão monocrática lançada por esta Corte no RE 1421881, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2023, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO OU DA CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL - PPA EM RAZÃO DO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA SOBRE O EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1421881, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2023)



    A seu turno, sem prejuízo da fundamentação suso empreendida, desponta ainda que a revisão da conclusão da Corte a quo acerca da ausência de vício de constitucionalidade na taxa em comento demandaria reexame da legislação infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de apelo extremo, inclusive consoante Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente